Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727819-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR contra decisão de ID 99114795, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que limitou o valor da Requisição de Pequeno Valor a dez salários mínimos, declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. Afirma, em suma, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de defesa, não se falando em competência privativa do chefe do Poder Executivo para edição de norma sobre a matéria; que se trata de lei de natureza processual, com base no artigo 100, §3o, da CF/88. Requer, liminarmente, a imediata expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos. Custas recolhidas (ID 28604561). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob exame, não estão presentes os requisitos legais. Em relação à probabilidade do direito, a análise da evolução legislativa da matéria, no âmbito do Distrito Federal, corrobora a inconstitucionalidade declarada pelo juízo de origem. Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27). Ou seja, na análise da modificação legislativa similar, já se reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital, de iniciativa parlamentar, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, por versar sobre orçamento e organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ademais, o e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, decidiu recentemente que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020 (ID 15501862), em data anterior à vigência da aludida lei distrital. De igual modo, não está presente o segundo requisito. A ampliação do limite do valor admitido a título de Requisição de Pequeno Valor – RPV é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora